Tribunal: TJDFT
Processo: 0713661-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. DUAS AÇÕES NUCLEARES. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. INVIABILIDADE. CRIME MISTO ALTERNATIVO. 2a FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSÃO APENAS DA PROPRIEDADE DA DROGA. SÚMULA No 630 DO STJ. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, bem como possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostrarem-se em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mormente quando não há elementos que afastem a sua confiabilidade ou revelem que eles quisessem prejudicar o réu.
3. Para a caracterização da conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006, não é suficiente a alegação de que a substância se destina ao consumo pessoal, sendo indispensável analisar, dentre outras, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como o local e as condições em que se desenvolveu a ação, consoante esposado no § 2o do artigo supracitado. Na hipótese, a comercialização das drogas, comprovada por meio de provas orais e filmagens, bem como a apreensão de porções de cocaína no veículo do acusado, não revelam tratar-se de mero usuário de entorpecentes
3. A violação de dois ou mais verbos no artigo 33, caput, da Lei no 11.346/2006 não justifica, por si só, a avaliação desfavorável da culpabilidade.
4. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas quando o réu admite somente a posse ou a propriedade das drogas apreendidas e não reconhece a prática do delito, a teor da Súmula no 630 do STJ.
5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6. Mantém-se a negativa de restituição de veículo apreendido no flagrante quando comprovado que ele era utilizado para a difusão de drogas ilícitas.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.